Tribunal: STF
Processo: Rcl 39310
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15, que, nos autos da Ação Trabalhista 0010412-65.2014.5.15.0063, teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF (Tema 246), bem como do enunciado de Súmula Vinculante 10.
    O reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Município interpôs Recurso Revista em face do acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal, afastando a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitando o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Tema 246.” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    E afirma, ainda:
    “Como há de observar, o acórdão reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada (Sol Urbanizadora). Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado do E. STF na ADC 16 do Tema 246. 
    Com efeito, a r. decisão ao afastar a aplicabilidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666 com supedâneo na teoria da culpa extracontratual, o qual, por sua vez, fundamentou a Súmula 331, inciso IV, do TST – afrontou a autoridade do julgado do STF na ADC 16 e do Tema 246. 
    Houve, ainda, desrespeito a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição da República) e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal. 
    No caso em apreço, MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA realizou contratação, após regular procedimento licitatório da empresa Sol Urbanizadora cujo objeto foi a prestação dos serviços de limpeza, portanto, tratou-se de contratação lícita e de atividade meio. 
    De outra parte, Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 16/DF, entendeu pela constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, exigindo que esta Justiça Especializada se abstenha de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Poder Público, em decorrência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizadora de serviços. Concluiu que tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue sustentando que a decisão do TRT15 descumpriu o que decidido pelo STF nos julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF.
    Ao final, requer: 
    “Ao final, após o regular processamento da presente reclamação requer, na linha do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pela 9ª Câmara Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Recurso Ordinário n. 0010412-65.2014.5.15.0063 e do Tribunal Superior do Trabalho.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
 Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Observo que o reclamante menciona a proposição desta ação contra ato do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, inclusive reafirmando no seu pedido o objetivo de cassar ambas decisões. 
    No ponto, observo que a decisão proferida pelo TRT15 já foi objeto da Rcl 31.797/SP, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, na qual foi negado seguimento ao pedido, nos seguintes termos::
    “[...]
    No caso dos autos em referência, além de não se ter esgotado os meios ordinários para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem - com o julgamento colegiado em sede de agravo interno em primeiro juízo de admissibilidade de recurso extraordinário (art. 1.030, §2º, do CPC) -, o reclamante não logrou proceder à argumentação sob a perspectiva analítica da matéria constitucional tratada na decisão recorrida e a tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF, tampouco comprovar a teratologia da decisão da Corte de origem. 
    O provimento requerido, portanto, não é passível de ser deferido, tendo em vista a inadmissibilidade do uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, com o fito de se ter o mérito da demanda ordinária reanalisada por esta Suprema Corte. 
    […]
    No caso em espécie, verifico, por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o Processo nº 0010412-65.2014.5.15.0063, que o Município de Caraguatatuba interpôs recurso extraordinário do acórdão que negou rejeitou os embargos declaratórios opostos, ainda pendente de admissibilidade. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF, prejudicado o pedido de liminar.” 
    A supramencionada decisão não foi alvo de recurso e transitou em julgado no dia 31/10/2018. Incide, na espécie, o art. 337, § 4°, do CPC.
    Quanto à decisão proferida pelo TST, cabe destacar que o reclamante teve o recurso de revista desprovido por ausência do preenchimento do requisito formal de admissibilidade recursal. 
    Inconformado, apresentou agravo em recurso extraordinário, ao qual foi negado provimento, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (grifei)
    Todos os julgamentos proferidos no âmbito do TST (Agravo em Recurso de Revista, Embargos Declaratórios, Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário) tiveram como fundamento a ausência de pressuposto de admissibilidade, o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabilizou o processamento do recurso. 
    Estes pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme entendimento fixado no “Tema 181”, o qual diz que:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende, contudo, que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC, art. 273).
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a ‘questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio’.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 2.517 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) .
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF).
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    3. Agravo regimental não provido. (Rcl 26.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, deve ser ressaltado que:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção ao precedente contido na Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DESSE INSTRUMENTO PROCESSUAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, LIMITA-SE, TÃO SOMENTE, A FAZER INCIDIR, NO CASO CONCRETO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC/15) – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO RECLAMADO ESTARIA EM DESACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DE QUESTÕES REFERENTES À SUPOSTA MÁ APRECIAÇÃO DO LITÍGIO PELO ÓRGÃO JULGADOR OU À ERRÔNEA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA VERSADA NOS AUTOS À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – SITUAÇÕES JURÍDICO- -PROCESSUAIS QUE, SE EVENTUALMENTE CONSTATADAS, LEGITIMARIAM A PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, A SER DEDUZIDA, NO ENTANTO, PERANTE ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, POR MEIO DAS VIAS RECURSAIS (AGRAVO INTERNO) OU ORDINÁRIAS (AÇÃO RESCISÓRIA) ADEQUADAS – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER HIPÓTESE DE TRANSGRESSÃO OU DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE, POR ATOS QUE CONSUBSTANCIEM MANIFESTAÇÃO INTENCIONAL DE OPOSIÇÃO, DE OBJEÇÃO, DE REJEIÇÃO OU DE RESISTÊNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). Precedentes.
    – Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do ‘full bench’. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10/STF” (sem os grifos do original).
    Acrescento, ainda, os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. É incabível o ajuizamento do Agravo, previsto no art. 1042 do CPC, contra decisão monocrática de relator que inadmite recurso extraordinário, uma vez que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem.
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 34.319-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […]
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator